Tribunal: TJBA
Processo: 8003055-04.2019.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003055-04.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: PAMELLA DE BRITO SOARES

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE VERBA SALARIAL EM CONFORMIDADE COM LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS. ARGUIÇÕES DE REVOGAÇÃO E INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I – Verifica-se a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação quanto às questões relevantes para o deslinde da controvérsia, quais sejam, a alegação de revogação da Lei Municipal 035/2017 – base de fundamentação da sentença – , pela Lei 003/2017, bem assim a arguição incidental de sua inconstitucionalidade, teses devidamente suscitadas em contestação (Id n. 64162235), mas ignoradas pelo Juízo sentenciante.

II – Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

III – Diferentemente do que ocorre no juízo singular, no âmbito do Segundo Grau, o julgamento do incidente de inconstitucionalidade se insere na competência do Órgão Especial, nos termos do art. 97 da Constituição Federal e do art. 90-B, I, “d”, do RITJBA, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário (Súmula vinculante nº 10 do STF).

IV – A devolução dos autos ao julgador de origem, na hipótese dos autos, em que omisso o Juízo no exame de questões relevantes para o deslinde da controvérsia, privilegia o contraditório e a ampla defesa, além de permitir a interposição de recurso pela parte vencida, garantindo o duplo grau de jurisdição.

V – Recurso parcialmente provido. Nulidade da sentença. Retorno dos autos à origem, para que uma nova seja proferida, sanando-se os vícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003055-04.2019.8.05.0271
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
e como apelado
PAMELLA DE BRITO SOARES
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, acolhendo a preliminar de nulidade de sentença
, em decorrência de
error in procedendo
, com determinação de retorno dos autos à origem, para que uma nova seja proferida, sanando-se os vícios apontados, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA